Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701258-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS AGRAVADO: AMANDA LOUISE BASTOS SEFFRIN DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS. DECIDO. Indefiro o pedido de gratuidade pelos mesmos fundamentos expostos nas decisões objeto dos IIDD 95880982 e 95882117, facultando o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h, sob pena de deserção. Quanto ao conhecimento do recurso, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Do exame dos autos na origem, e ao contrário do que exposto nas razões recursais, o recurso é manejado contra a primeira decisão que rejeitou a impugnação à penhora, que nesse caso é datada do dia 18.08.2021 (ID 100593753), cujo conhecimento se deu no mesmo dia, conforme petição objeto do ID 100641199. Dessa forma, subsiste a referida decisão, ainda que em 19.08.2021 outra tenha sido dada, ratificando a decisão anterior (ID 100781308). Assim, o prazo de 15 dias que teve início no dia 19.08.2021, finalizou no dia 10.09.2021. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 14.09.2021, quando ultrapassados 2 dias úteis, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.